Tribunal: TCU
Processo: 011.126/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial e não apresentação da prestação de contas da 3a parcela de recursos do contrato de repasse que teve por objeto a construção de Centro de Convenções e Eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da execução parcial e não apresentação da prestação de contas da 3a parcela dos recursos do Contrato de Repasse 0187024-11/2005-Siafi 550.670 (peça 1, p. 27-33), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Corrente/PI e que teve por objeto a construção de Centro de Convenções e Eventos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Gladson Murilo Mascarenhas Ribeiro; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. João Cavalcante Barros, do Sr. Jesualdo Cavalcanti Barros e do Sr. Benigno Ribeiro de Souza Filho, dando-lhes quitação; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.